Tribunal: TJES
Processo: 5012307-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012307-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012307-33.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se, os presentes autos, de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a decisão acostada ao Id. 4040962, que não conheceu do habeas corpus de nº 5012307-33.2022.8.08.0000.

No petitório de Id. 4089625, o agravante formula pedido de reconsideração da decisão guerreada, pugnando, em síntese, pelo conhecimento e análise do writ impetrado, em virtude de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

O tema apresentado pelo agravante, por atenção a posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, não possui precedentes para ter sua análise admitida em sede de Habeas Corpus por esta Colenda Câmara Criminal.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.[...] 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da sua garantia constitucional, não podendo ser utilizado quando inexiste nenhum ato judicial capaz da causar ofensa ou ameaça, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes
. [...] 5. Habeas corpus denegado.(HC 653.293/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 19/08/2021)

É este o caso dos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante utiliza a via estreita do Habeas Corpus para tratar de matéria que poderá ser amplamente debatida no recurso apropriado, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito já em curso.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012307-33.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
. Na esteira do entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito já em curso, sendo correto o seu não conhecimento.
2
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.